Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709447-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCILEIDE ALVES FEITOSA REU: WYNDHAM BRAZIL HOTELARIA E PARTICIPACOES LTDA. D E S P A C H O A petição de ID 24759014 não satisfaz a determinação contida no despacho lançado no ID 24658176. A autora afirma, em suma, a localização de 32 (trinta e duas) provas para amparar a tese da existência de liame entre duas empresas, circunstância apontada para fundamentar o pedido rescisório. Todavia, a emenda de ID 24759014 não atende, uma vez que cabe à parte apontar de forma adequada em que consiste o acervo probatório e de que modo terá força para afastar a coisa julgada, ajustando-se ao rol do artigo 966 do Código de Processo Civil (CPC). Destaco que não se trata de formalismo exacerbado deste Relator, mas do exercício do princípio da cooperação instituído no artigo 6o do CPC, bem como possibilitar o exercício do direito de defesa pela parte ré, porquanto, afinal, da narrativa dos fatos deverá decorrer logicamente a conclusão. Além disso, a requerente não deduz pedido de concessão de justiça gratuita, apenas afirmando que não tem condições de recolher o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme dispõe o inciso II do artigo 968 do CPC, sem juntar a guia e o pagamento das custas iniciais. Ainda que fosse possível inferir o objetivo da autora em litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, não forneceu nenhum elemento capaz de demonstrar a alegada miserabilidade jurídica, porquanto eventual bloqueio de ativos financeiros não significa, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Assim, concedo à requerente a derradeira oportunidade de sanar as falhas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador